Tribunal: TJMT
Processo: 1009041-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009041-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[KAYAN FRANCISCO SERANTE - CPF: 717.985.441-72 (RECORRENTE), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO), ANGELICA YARA SIQUEIRA - CPF: 563.286.302-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS FURTO DOS FIOS E DO RELÓGIO – TESE DE COMUNICAÇÃO DO FATO – PLEITO DE CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO OU FORNECIMENTO DE DOCUMENTO IMPRESSO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO – NOME PERMANECEU VINCULADO À TITULARIDADE POR CULPA DO CONSUMIDOR – SERVIÇO À DISPOSIÇÃO AINDA QUE SEM RELÓGIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Em se tratando de responsabilidade por não desligamento da UC, que continuou a gerar débitos, ante a disponibilidade do serviço, de rigor a apresentação de prova essencialmente documental para comprovar a comunicação do furto e, pincipalmente, o pedido de suspensão ou desligamento da UC.

Em pauta ação na qual a parte promovente sustenta que as cobranças e débitos gerados em seu nome são indevidos ante a inexistência de relógio na residência, uma vez que houve furto dos fios e do próprio relógio, fato que teria sido comunicado à concessionária.

Ausente a prova de comunicação do furto e, especialmente prova do requerimento de suspensão ou desligamento da UC, por meio de prova verossímil, prova documental, os débitos lançados em nome do titular são devidos, havendo exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os débitos cobrados e inscritos são devidos ante a ausência de prova do alegado furto de fios, de comunicação da concessionária e, muito menos, de prova de solicitou a suspensão ou o desligamento da UC, ônus que lhe incumbia, de modo que os serviços estavam à disposição e a cobrança configura exercício regular, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido inicial feito por
KAYAN FRANCISCO SERANTE
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ambos com qualificação nos autos.

OPINO, pela REVOGAÇÃO da tutela de urgência concedida no Id. 50439211 dos autos.

Deixo de condenar a Reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu audiência de instrução e julgamento, cuja pretensão não fora acolhida.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “em 07 de abril de 2020, o recorrente foi vítima de um furto, na ocasião levaram a tampa, o relógio, fios e conexões do barramento do padrão de energia da sua unidade consumidora”, bem como que “Em contato com a reclamada para solucionar o caso, informaram ao que era de sua responsabilidade fazer os reparos e depois pedir o restabelecimento da energia, assim, considerando que o imóvel estava já fechado a época, não fez até a presente data os reparos, portanto lá não há medidor e nem fornecimento de energia, o que pode facilmente ser comprovado por uma visita ao local e é incontroverso nos autos”.

Argumenta que, mesmo assim, “foi surpreendido ao descobrir que seu nome foi inserido no cadastro de restrição ao crédito por suposto débito de 08 (oito) faturas de energia na unidade consumidora que sequer tem relógio medidor”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de cerceamento de defesa, pois requereu audiência de instrução e julgamento, cuja pretensão não fora acolhida.

Sem razão a parte promovente, pois não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, sobretudo por se tratar de prova essencialmente documental, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Em se tratando de responsabilidade por não desligamento da UC, que continuou a gerar débitos, ante a disponibilidade do serviço, de rigor a apresentação de prova essencialmente documental para comprovar a comunicação do furto e, pincipalmente, o pedido de suspensão ou desligamento da UC.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso sob julgamento se refere ao pleito de inexistência de débitos e indenização moral por inscrição indevida nos órgãos de proteção, os quais a parte promovente considera indevidos, pois sequer há relógio no local diante do furto da fiação e do próprio relógio.

Em pauta, portanto, ação na qual a parte promovente sustenta que as cobranças e débitos gerados em seu nome são indevidos ante a inexistência de relógio na residência, uma vez que houve furto dos fios e do próprio relógio, fato que teria sido comunicado à concessionária.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há verossimilhança nos fatos alegados na inicial, uma vez que, apesar do furto sequer ter sido comprovado, o mesmo não isenta a parte promovente da responsabilidade quanto ao serviço estar a sua disposição, de modo que para ver-se livre da cobrança deveria requerer a suspensão ou cancelamento da UC, o que não fez.

Com efeito, ausente a prova de comunicação do furto e, especialmente prova do requerimento de suspensão ou desligamento da UC, por meio de prova verossímil – prova esta essencialmente documental –, os débitos lançados em nome do titular são devidos, havendo exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021